Tribunal: TJBA
Processo: 8005619-61.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005619-61.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JESSER FAGUNDES RAMOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

I R/R

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTOCOLO. JUIZADO ESPECIAL. JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR. MODIFICAÇÃO
EX OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. ANULAÇÃO.

I – A propositura de ação perante o Juizado Especial, cuja competência é definida em razão do valor da causa, constitui opção do autor, conclusão esta corroborada pela regra contida no artigo 3º, §3º, da Lei 9.099/1995. PRECEDENTES DO STJ.

II – Patenteado que a competência para a demanda foi fixada no momento do protocolo da petição inicial, dirigida ao Juízo Cível Comum da Comarca também dotado de competência para o seu processamento, não cabe ao magistrado que a recebeu promover, de ofício, o reconhecimento da competência do Sistema dos Juizados Especiais, tampouco,
com tal fundamento,
extinguir o processo sem resolução de mérito, razão do provimento do apelo, para cassar o julgado recorrido.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8005619-61.2020.8.05.0063
, da Comarca de Conceição do Coité, em que figura como
Apelante
JESSER FAGUNDES RAMOS e como
Apelada
a BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA